Tribunal: STF
Processo: RE 223796
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: Tributário. Exportação de açúcar. Imposto de exportação. Fato
gerador: registro no sistema integrado de comércio exterior - SISCOMEX.
Ocorrência antes da edição das resoluções 2.112/94 e 2.136/94, que
majoraram a alíquota do referido tributo.
Impossível a retroatividade dessas normas para atingir as operações
de exportação já registradas, sob pena de ofensa ao princípio do
direito adquirido (art. 5º, XXXVI da Constituição). Precedente da
Turma.
         Recurso extraordinário provido.